Tribunal: TJPA
Processo: 0823716-85.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14923 - Partilha
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0823716-85.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SELMA FARIAS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: JOAO CARLOS MONTEIRO CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA DE BENFEITORIAS EM UNIÃO ESTÁVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. CONVERSÃO INDEVIDA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PAGAR. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DE DESTINAÇÃO MISTA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação de reconhecimento e dissolução de união estável, que determinou a conversão da obrigação de partilha de benfeitorias em obrigação de pagar quantia certa, fixando o valor da meação em R$ 161.340,16 e autorizando a penhora de imóvel.

2.

A agravante sustenta a impenhorabilidade do bem por se tratar de residência familiar, a ausência de liquidação regular da sentença com perícia judicial e a nulidade da decisão por cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

3.

Há três questões em discussão:
(i) saber se é válida a fixação do valor da meação sem prévia liquidação de sentença por arbitramento com perícia judicial;
(ii) saber se é possível a conversão da obrigação de fazer (partilha de benfeitorias) em obrigação de pagar quantia certa sem demonstração de impossibilidade de cumprimento específico;
(iii) saber se é admissível a penhora de imóvel alegadamente bem de família, especialmente quando apresenta destinação mista.

III. Razões de decidir

4.

A definição do valor das benfeitorias exige liquidação por arbitramento, com produção de prova pericial sob contraditório, nos termos dos arts. 509 a 512 e 510 do CPC, sendo inválida a fixação baseada exclusivamente em laudos unilaterais.

5.

A conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa possui caráter excepcional, somente cabível quando demonstrada a impossibilidade ou inutilidade do cumprimento específico, o que não se verifica no caso (art. 499 do CPC).

6.

A ausência de liquidação válida compromete a higidez do cumprimento de sentença e configura violação ao devido processo legal.

7.

O imóvel residencial é, em regra, impenhorável (Lei nº 8.009/90), como garantia do direito fundamental à moradia, admitindo-se mitigação apenas em hipóteses excepcionais.

8.

Em imóveis de destinação mista, a jurisprudência admite a penhora de fração ideal, desde que preservada a parte destinada à residência e demonstrada tecnicamente a possibilidade de desmembramento.

9.

A decisão agravada incorreu em vícios ao fixar o valor sem liquidação válida, converter prematuramente a obrigação e determinar constrição sobre o bem sem delimitação da parte penhorável.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso conhecido e parcialmente provido .

Tese de julgamento:

“1. A fixação do valor devido em cumprimento de sentença que envolve avaliação de benfeitorias exige prévia liquidação por arbitramento com realização de perícia judicial e observância do contraditório.
2. A conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa é medida excepcional, dependente da demonstração de impossibilidade de cumprimento específico.
3. É impenhorável a fração do imóvel destinada à moradia familiar, admitindo-se, em imóvel de destinação mista, a penhora apenas da parte economicamente explorável, desde que possível o desmembramento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 499, 509 a 512, 510, 523, §1º, 536, §1º; Lei nº 8.009/1990, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.663.895/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 30.09.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.704.667/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 22.03.2021; TJSC, AI nº 5065940-41.2024.8.24.0000, Rel. Des. Erica Lourenço de Lima Ferreira, 4ª Câmara de Direito Civil, j. 30.01.2025; TJSP, AI nº 2194939-77.2022.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Giaquinto, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 29.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0823716-85.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SELMA FARIAS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: JOAO CARLOS MONTEIRO CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SELMA FARIAS DE OLIVEIRA
contra a decisão proferida pela Vara da Família Distrital de Icoaraci, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0001656-97.2006.8.14.0201, lavrada nos seguintes termos:

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por JOÃO CARLOS MONTEIRO CARVALHO em face de SELMA FARIAS DE OLIVEIRA, visando à efetivação da partilha dos bens reconhecidos na sentença transitada em julgado proferida nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens, que declarou a existência da união entre as partes e determinou a divisão igualitária do patrimônio comum.

Conforme sentença originária (ID 120821623 e ID 121948095), restou determinado que as partes fariam jus à meação de 50% (cinquenta por cento) dos bens adquiridos na constância da união, quais sejam: a) Motocicleta Honda Biz 125 KS – ano 2005; b) Motocicleta Honda Biz C 100 – placa JUE 6577; c) Imóvel localizado no Conjunto Maguari, Alameda nº 25, casa nº 75, bairro Maguari, Belém/PA, incluindo as benfeitorias consistentes em cinco unidades (kitnets) construídas no terreno.

Consoante decisão de recebimento da inicial pelo Juízo processante (ID 122219293 - Pág. 1), observa-se que em relação aos veículos adquiridos na constância da união estável (um caminhão VW PLACA JTG 0690 , a motocicleta HONDA BIS 125 PLACA JVF 9112 e a motocicleta HONDA BIS 100 PLACA JUE 6577, estes já foram vendidos e do preço da venda usufruído pelos conviventes durante a vivencia da união.

Foi excluído da partilha o imóvel ponto comercial sito no COnj Maguari , av. principal n. 119 onde funciona venda de material de construção que pertence a genitora do requerida e lhe foi apenas emprestado.

Restando apenas a partilhar e dividir entre as partes as benfeitorias uteis realizadas no imóvel residencial sito no Conj Maguari Alameda n° 25, casa n° 75., bairro Maguari, Icoaraci- Belém-PA , referente a área construída de 5 kitnet residenciais incorporados a área do terreno do referido imovel que ficou na posse da executada e que o autor requer pagamento pela requerida da indenização da metade do valor venal referente aos direitos de sua meação

O exequente alega que o preço de avaliação total das benfeitorias (5 kit nets) é de R$ 291.046,74, (duzentos e quarenta e seis mil e setenta e quatro centavos), e que requer que seja a executada intimada a pagar ao exequente o valor referente a metade perfazendo o total de R$ 145.523,37(cento e quarenta e cinco mil, quinhentos e vinte e três reais e setenta e sete centavos).

A executada apresentou impugnação parcial (ID 120821626 - Pág. 3), alegando que as motocicletas foram vendidas para quitar dívidas comuns do casal e questionando os valores atribuídos pelo exequente.

O juízo, à época, julgou improcedente a impugnação (ID 120821631), determinando o prosseguimento da execução e o levantamento dos valores incontroversos depositados.

Posteriormente, foi determinada a liquidação da sentença quanto ao imóvel e às benfeitorias, sendo juntados sucessivos laudos técnicos de avaliação (IDs 120821637 e 127777204), que fixaram o valor atualizado do imóvel e benfeitorias em R$ 322.680,32, sendo a meação correspondente a R$ 161.340,16.

Paralelamente, observou-se que que se encontra em trâmite ação de extinção de condomínio ajuizada pelo exequente nos autos do processo nº 0801496-48.2020.8.14.0201 junto à 5ª Vara Cível empresarial da Comarca de Belém, na qual, já existe determinação liminar do Juízo para que a executada pague ao exequente metade dos valores dos aluguéis dos kitnets.

O feito foi suspenso em razão de possível prejudicialidade com o processo nº 0801496-48.2020.8.14.0201, em trâmite na 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, referente à extinção de condomínio.

Na referida decisão liminar nos autos do processo 0801496-48.2020.8.14.0201 o Juízo ad quo determinou a executada que efetuasse os depósitos em favor do exequente no valor de 50% dos valores de aluguel quanto ao imóvel objeto da lide, mediante a apresentação dos contratos de locação avençados, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, limitada ao valor de até R$10.000,00 (dez mil reais).

A decisão monocrática proferida em agravo de instrumento sob o n° 0809684-80.2022.8.14.0000, na qual o óRgão Julgado, acerca da ação de AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMINIO n. processo nº 0801496- 48.2020.8.14.0201, contudo, conheceu e deu provimento a via recursal, para desconstituição da decisão recorrida. (132394091 - Pág. 1 a 9)

Todavia, tal processo foi extinto por desistência homologada, conforme informação do juízo cível (ID 157492804), inexistindo mais óbice ao prosseguimento deste cumprimento de sentença.

É o relatório. Decido.

1. Da Competência e regularidade processual

Considerando que o pedido de extinção de condomínio (processo nº 0801496-48.2020.8.14.0201) referente ao imóvel objeto da presente execução, que tramitava na 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, teve sua extinção homologada por desistência, não mais subsiste óbice ao regular prosseguimento da presente execução.

A competência desses atos permanece com esta Vara de Família, pois o cumprimento decorre de sentença proferida em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, que possui natureza eminentemente de Direito de Família, nos termos do art. 53, I, do CPC.

2. Do mérito do cumprimento de sentença:

O objeto da execução em liquidação de sentença é o pagamento pela executada do valor da avaliação das benfeitorias uteis de obras realizadas no imóvel sito a Conjunto Maguari Alameda n° 25, casa n° 75., bairro Maguari, Icoaraci- Belem- PA , referente a área construída de 5 kit-net residenciais incorporados a área do terreno do referido imóvel que ficou na posse da executada e que o autor requer pagamento pela requerida do valor equivalente a metade (50%) do valor total das benfeitorias equivalente.

Conforme entendimento do JUízo monocrático (ID 154493124 ) que desconstituiu a decisão liminar do JUízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da 0801496-48.2020.8.14.0201, referente a ordem para pagar aluguel no import de 50% do imóvel objeto da lide,
entendo que a sentença de base limitou-se à reconhecer devida somente a indenização das benfeitorias realizadas na constância de união, não podendo as partes empregarem meio diverso ou alternativo ao que foi deferido tal como a possibilidade de pagamento de aluguel como meio compensatório.

O laudo técnico de ID 127777204, elaborado por profissional habilitado e não impugnado tecnicamente pela executada,
fixou o valor total atualizado do imóvel e benfeitorias em R$ 322.680,32.

Assim,
reconheço como valor da meação do exequente a quantia de R$ 161.340,16, que corresponde à metade do patrimônio edificado durante a convivência.

Nos termos dos arts. 497 e 536, §1º, do CPC, a resistência injustificada da executada autoriza a conversão da obrigação de fazer (partilhar o bem) em obrigação de pagar quantia certa, considerando que o imóvel permanece sob sua posse exclusiva.

Portanto,
fixo o valor devido à meação do exequente em R$ 161.340,16 (cento e sessenta e um mil trezentos e quarenta reais e dezesseis centavos),
devendo a executada proceder ao pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência da multa de 10% e honorários advocatícios de 10% (art. 523, §1º, do CPC).

As quantias fixadas deverão ser atualizadas pelo INPC desde as datas dos laudos de avaliação e acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês a partir da intimação desta decisão.

Caso a executada não efetue o pagamento no prazo legal, autorizo desde já:

a) A expedição de mandado de averbação junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente para reserva da fração ideal (50%) em favor do exequente;

b) A penhora do bem imóvel para garantia da execução;

Converto a obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa, com base nos valores acima, totalizando, em caráter provisório, R$ 165.090,16 (cento e sessenta e cinco mil e noventa reais e dezesseis centavos), sujeitos à atualização e juros conforme item 4 desta decisão.

Intime-se a executada, por seu advogado, para efetuar o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência da multa de 10% e honorários de 10%, conforme art. 523, §1º, do CPC.

Decorrido o prazo sem pagamento, certifique-se e prossiga-se com os atos executivos cabíveis, inclusive bloqueio de valores via SISBAJUD e registro de constrição no imóvel partilhado.

Icoaraci-Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO RICARDO LIMA DA COSTA

Juiz de Direito

Inconformada
Selma Farias de Oliveira
interpôs
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
, alegando que a decisão do juízo de 1º grau determinou indevidamente a penhora de seu único imóvel residencial, onde reside com a filha, desconsiderando o caráter de bem de família protegido pela Lei nº 8.009/90 e o fato de que parte das benfeitorias foram construídas sobre patrimônio exclusivo da agravante e da coproprietária, sua filha, que não integra a lide.

Sustenta ainda que o valor da meação foi fixado com base em laudos unilaterais apresentados pelo agravado, sem contraditório ou perícia judicial, o que configura cerceamento de defesa.

Requer a concessão de
efeito suspensivo
para suspender os efeitos da penhora, argumentando que a constrição representa risco de dano irreparável e viola seu direito à moradia.

Pede a
reforma da decisão agravada
, com o reconhecimento da
impenhorabilidade do imóvel
, a nulidade da decisão por indeferimento de prova pericial, e o retorno dos autos para realização de perícia técnica imparcial, a fim de apurar o valor real das benfeitorias e comprovar a natureza residencial do imóvel.

Subsidiariamente, requer a suspensão da penhora até o julgamento final do recurso.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Em seguida, a Agravante peticiona informando
fato superveniente
: a penhora de 50% de imóvel residencial (bem de família) para quitar dívida de R$ 165 mil, medida considerada excessiva e ilegal.

Sustenta ausência de copropriedade — havendo apenas direito à indenização por benfeitorias — e aponta
divergência entre decisões judiciais
sobre o caso.

Alega ainda
graves erros no laudo de avaliação
, que teria subestimado o valor do imóvel, motivando embargos de terceiros pela coproprietária.

Requer, assim,
concessão de efeito suspensivo
, suspensão da penhora, reconhecimento da impenhorabilidade do bem ou, subsidiariamente, limitação da constrição ao valor da dívida, além de nova perícia técnica.

JOÃO CARLOS MONTEIRO CARVALHO peticiona requerendo a
habilitação de nova procuradora
nos autos do agravo de instrumento e a
devolução do prazo para manifestação
, sob alegação de ausência de intimação válida. Sustenta violação ao contraditório e à ampla defesa, pleiteando a reabertura do prazo para evitar nulidade processual.

A agravante informa que sofreu
grave acidente de trânsito
, encontra-se incapacitada para o trabalho após cirurgia e, por ser autônoma, está sem renda. Destaca ainda
bloqueio de contas bancárias
e
acréscimo de 10% na dívida por suposta litigância de má-fé
, o que agrava sua situação. Diante disso, requer
urgência no julgamento do agravo
, juntando laudo médico comprobatório.

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele se conhece.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à validade da decisão que, no âmbito do cumprimento de sentença, promoveu a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa, fixando o valor da meação das benfeitorias e determinando a constrição sobre bem imóvel indicado como bem de família.

De início, impende registrar que a sentença exequenda, proferida nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens, delimitou com precisão o alcance da condenação, ao reconhecer que o imóvel situado no Conjunto Maguari integrava o patrimônio exclusivo da requerida, determinando, contudo, a partilha das benfeitorias realizadas durante a convivência, inclusive as cinco unidades habitacionais (kitnets).

O comando judicial, portanto, consubstancia típica obrigação de fazer consistente na apuração e partilha das benfeitorias, e não obrigação originária de pagar quantia certa.

Nesse contexto, a definição do quantum debeatur exige prévia liquidação da sentença, nos termos dos arts. 509 a 512 do Código de Processo Civil. Tratando-se de matéria que demanda conhecimento técnico especializado — avaliação imobiliária, identificação das benfeitorias e mensuração de seu valor —, a hipótese se enquadra na liquidação por arbitramento, a qual pressupõe a produção de prova pericial sob o crivo do contraditório, conforme disciplina o art. 510 do CPC.

No caso concreto, embora tenham sido juntados laudos de avaliação pelo exequente, verifica-se que a fixação do valor das benfeitorias não decorreu de perícia judicial regularmente instaurada, com nomeação de perito, apresentação de quesitos e participação efetiva das partes. A adoção de elementos técnicos unilaterais como fundamento exclusivo para definição do valor executado compromete a higidez do procedimento de liquidação e configura violação ao devido processo legal substancial.

A prova pericial, em situações como a presente, não constitui faculdade do juízo, mas exigência inerente à própria natureza da controvérsia, sendo indispensável para assegurar a formação de um juízo técnico imparcial e submetido ao contraditório.

Ainda nesse ponto, revela-se inadequada a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa. Nos termos do art. 499 do Código de Processo Civil e do art. 84, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, a conversão em perdas e danos possui caráter excepcional, somente sendo admissível quando o cumprimento específico se mostrar impossível, inviável ou inútil ao credor, ou quando por este for expressamente requerida.

No caso em exame, não há demonstração inequívoca de impossibilidade de cumprimento da obrigação originária de partilha das benfeitorias, sendo prematura a sua conversão em obrigação pecuniária, sobretudo diante da inexistência de liquidação válida que defina o valor devido.

De outro vértice, quanto à constrição incidente sobre o imóvel, cumpre reconhecer que a execução, embora orientada pelo interesse do credor, encontra limites nas regras de impenhorabilidade, que integram o devido processo legal e visam preservar a dignidade do executado e o direito fundamental à moradia.

A Lei nº 8.009/90 estabelece a impenhorabilidade do imóvel residencial da entidade familiar, proteção que se projeta como garantia do mínimo existencial. Todavia, tal proteção não possui caráter absoluto, admitindo mitigação em hipóteses em que o bem apresenta destinação mista.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos indicam que o imóvel comporta divisão em unidades autônomas, coexistindo área destinada à residência da agravante e unidades voltadas à exploração econômica (kitnets), sendo tecnicamente possível o desmembramento.

A jurisprudência consolidada admite, em tais hipóteses, a penhora parcial do imóvel, desde que preservada a fração destinada à moradia, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é possível a constrição de fração ideal do bem de família quando viável seu desmembramento sem descaracterização da função residencial.

Nesse sentido, pertinente a transcrição do seguinte julgado:

*AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE _ CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO RECONHECENDO A IMPENHORABILIDADE DA PARTE RESIDENCIAL DO IMÓVEL MISTO - IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – IMÓVEL DE DESTINAÇÃO MISTA (RESIDENCIAL E COMERCIAL) – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE TOTAL DO IMÓVEL – O art. 1º da Lei 8.009/90 prevê a impenhorabilidade do bem de família com a finalidade de assegurar o direito de moradia à entidade familiar – Havendo possibilidade de cômoda divisão do bem sem acarretar prejuízo à residência, possível a penhora sobre a parte destinada a atividade comercial do imóvel – Impenhorabilidade, no caso, apenas quanto a parte residencial do imóvel, não se estendendo a parte comercial integrante da mesma matrícula – Precedentes do STJ e do TJSP - Recurso negado.*

(TJ-SP - AI: 21949397720228260000 SP 2194939-77 .2022.8.26.0000, Relator.: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 29/11/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A PENHORA DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE . INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. BEM DE FAMÍLIA. PARTE DO BEM UTILIZADA COMO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DESMEMBRAMENTO POSSÍVEL . PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE A FRAÇÃO IDEAL DO IMÓVEL COMERCIAL. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre imóvel do executado . O agravante pleiteia a penhora do créditos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, alegando que é a única alternativa para quitação da dívida, além da medida estar prevista no art. 835, XII, do CPC. 2. Há duas questões em discussão:(i) a possibilidade de penhora sobre parte de imóvel declarado como bem de família, quando utilizado para fins comerciais e viável o desmembramento;(ii) a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciário sobre imóvel alienado fiduciariamente . 3. O Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de fração ideal de imóvel caracterizado como bem de família, desde que o desmembramento não comprometa a área residencial, nos termos do art. 1º da Lei 8.009/90 (AgInt no REsp 1 .663.895/PR).3.1 . Nos autos, constatou-se a existência de entradas independentes para a residência e a sala comercial, sendo possível o desmembramento do imóvel sem prejuízo à área de moradia. 3.2. Sobre imóveis alienados fiduciariamente, é inviável a penhora do bem em si, pois a propriedade pertence ao credor fiduciário . Contudo, admite-se a constrição dos direitos aquisitivos do devedor fiduciário, conforme art. 835, XII, do CPC, e precedentes do STJ. 3.3 . Assim, considerando que o imóvel em questão está alienado fiduciariamente e possui fração comercial desmembrável, é juridicamente possível a penhora dos direitos aquisitivos do agravado sobre a parte comercial, resguardando-se a área residencial protegida pela impenhorabilidade. 4. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: É possível a penhora de fração ideal de imóvel caracterizado como bem de família, desde que o desmembramento não comprometa a área de moradia do núcleo familiar . Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, XII; Lei 8.009/90, art. 1º Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp 1 .663.895/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. em 30 .9.2019, DJe de 7.10.2019;TJSC, Agravo de Instrumento n . 5071693-47.2022.8.24 .0000, Rel. Gilberto Gomes de Oliveira, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. em 7.6 .2023;TJSC, Agravo de Instrumento n. 5003797-21.2021.8 .24.0000, Rel. Des. Sandro Jose Neis, Terceira Câmara de Direito Público, j . em 25.10.2022; AgInt no REsp n. 2 .126.789/SC, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. em 27 .5.2024, DJe de 29.5.2024; TJSC, Agravo de Instrumento n . 5074543-40.2023.8.24 .0000, Rel. Silvio Franco, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. em 4.7 .2024; TJSC, Agravo de Instrumento n. 5010180-10.2024.8 .24.0000, Rel. Osmar Mohr, Sexta Câmara de Direito Comercial, j. em 23 .5.2024. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5065940-41 .2024.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Erica Lourenco de Lima Ferreira, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 30-01-2025).

(TJ-SC - Agravo de Instrumento: 50659404120248240000, Relator.: Erica Lourenco de Lima Ferreira, Data de Julgamento: 30/01/2025, Quarta Câmara de Direito Civil)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - IMPUGNAÇÃO À PENHORA - BEM DE FAMÍLIA - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - REJEIÇÃO - CONSTRIÇÃO DE FRAÇÃO IDEAL - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA. - "É possível a penhora de fração ideal de bem de família, nas hipóteses legais, desde que possível o desmembramento do imóvel sem sua descaracterização" ( AgInt no REsp 1.663.895/PR) .

(TJ-MG - AI: 12216665320228130000, Relator.: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 18/10/2022, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/10/2022)

Corrobora tal entendimento a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA . IMPENHORABILIDADE. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. POSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL. SÚMULA 7/STJ . AGRAVO DESPROVIDO. 1. "É possível a penhora de fração ideal de bem de família, nas hipóteses legais, desde que possível o desmembramento do imóvel sem sua descaracterização' ( AgInt no REsp 1.663 .895/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/9/2019, DJe de 7/10/2019)" ( AgInt no AREsp 1.704.667/SP, Rel . Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe de 13/04/2021). 2. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela inviabilidade da penhora de parcela de imóvel, considerado bem de família. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória . 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1984493 ES 2021/0293315-6, Data de Julgamento: 16/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Dessa forma, impõe-se reconhecer a impenhorabilidade da área do imóvel destinada à residência da agravante, admitindo-se, em tese, a constrição apenas sobre a fração economicamente explorável, desde que precedida de regular delimitação técnica no âmbito da liquidação.

Por conseguinte, a decisão agravada mostra-se viciada por ter: (i) fixado o valor da execução sem prévia liquidação válida; (ii) convertido prematuramente a obrigação de fazer em obrigação de pagar; e (iii) determinado constrição sobre a integralidade do bem sem observar sua natureza mista e a proteção legal da moradia.

Tais vícios impõem a sua reforma, com retorno dos autos à origem para regular liquidação por arbitramento e readequação dos atos executivos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para:

(i) declarar a nulidade da decisão agravada no ponto em que fixou o valor da execução sem prévia liquidação regular, determinando a instauração de liquidação por arbitramento, nos termos dos arts. 509 a 512 e 870 do CPC, com realização de perícia judicial e observância do contraditório;

(ii) afastar, por ora, a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa, ante a ausência de demonstração de impossibilidade de cumprimento específico;

(iii) reconhecer a impenhorabilidade da fração do imóvel destinada à residência da agravante, nos termos da Lei nº 8.009/90;

(iv) determinar que eventual constrição recaia exclusivamente sobre a parte do imóvel passível de individualização, desde que comprovada tecnicamente a viabilidade de desmembramento;

(v) determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do cumprimento de sentença, em conformidade com as diretrizes ora fixadas.

É como voto.

Publique-se. Cumpra-se.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2026